Tribunal: TJDFT
Processo: 0747236-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO (“ESTOQUE”) CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS PENAIS SUFICIÊNCIA. FÉ-PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No tocante à materialidade, a descrição do objeto no auto de apresentação e apreensão demonstra, de plano, a capacidade lesiva do instrumento, pois evidente que um vergalhão de 16 centímetros de cumprimento é capaz de ofender a integridade física humana, sendo dispensável a realização de perícia, mormente diante da ausência de previsão legal.
2. Os depoimentos prestados por policiais penais são dotados de fé inerente à função pública, na medida em que provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade da falta grave.
3. Não há obrigatoriedade de se ouvir outros detentos ou, ainda, policiais penais para apuração das faltas ocorridas no interior de estabelecimentos prisionais, quando os elementos colhidos são suficientes para atestar a autoria e a materialidade das faltas graves.
4. Recurso desprovido.